Tribunal: TJES
Processo: 0004706-14.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004706-14.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIS FERNANDO DA SILVA HORTI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004706-14.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIS FERNANDO DA SILVA HORTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
SIMPLES
.
ARTIGO 15
5
,
CAPUT
,
DO CÓDIGO PENAL.

ABSOLVIÇÃ
O
POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
HISTÓRICO DELITIVO DO RÉU
.

REDUÇÃO DA PENA-BASE
.
IMPOSSIBILIDADE.
MAUS ANTECEDENTES.

RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. ART. 155, §2º, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE.
VALOR EXPRESSIVO DA RES FURTIVA.

RECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.
1.
Nos delitos patrimoniais, a consideração isolada do valor da
res furtiva
não é suficiente para concluir pela aplicação do princípio da insignificância. Recorrente que possui histórico de reiteração na prática de crimes, inclusive com sentença condenatória.
2
. Inviável a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa acertada dos maus antecedentes, com fulcro no art. 59 do Código Penal.
3.
Não há nos autos laudo de avaliação que comprove o pequeno valor do bem subtraído, não sendo possível aferir se possuía valor inferior a percentual razoável do salário mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes do STJ.
4
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004706-14.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIS FERNANDO DA SILVA HORTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIS FERNANDO DA SILVA HORTI
, por irresignado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 20 de maio de 2022, o denunciado, consciente e voluntariamente, subtraiu 01 (uma) chave metal de 20 cm e 01 (uma) conexão de metal latão de aproximadamente 2,5 kg, de propriedade do Shopping Mestre Álvaro.

Em suas razões de recurso, a defesa requer a absolvição por atipicidade da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do furto privilegiado, bem como pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim unificado nº 47851661, auto de apreensão n.º 403.3.2768312022, auto de restituição (entrega) n.º 403.5.1051912022, bem como pela prova oral constante dos autos.

Da mesma forma, as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar a autoria do apelante em relação ao crime de furto.

Ao ser ouvido, tanto na esfera policial quanto em Juízo, o recorrente confessou a prática do crime.

O depoimento prestado em juízo pelo Policial Militar Marcelo Batista Pereira corrobora a confissão do réu, trazendo a informação de que a guarnição foi acionada pela equipe do shopping que já havia detido Luis Fernando no momento em que ele realizava o furto.

No mesmo sentido foram as declarações de Luan Jorge de Souza Soares, supervisor de segurança do Shopping Mestre Álvaro que reconheceu o réu e relatou que no dia dos fatos estava de plantão, sendo informado pela central da presença de uma pessoa em “atitude suspeita”.

Contou ainda que se dirigiu ao local indicado e visualizou o réu, que tentou correr, mas acabou sendo abordado com os pertences do shopping.

Em relação ao pleito absolutório por atipicidade da conduta, ressalta-se que, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário que se leve em conta vários requisitos, não apenas o valor da coisa furtada, pois, caso contrário, estar-se-ia prejulgando que a subtração dos bens daquelas classes sociais menos favorecidas, que normalmente possuem renda mensal de 01 (um) salário-mínimo, não constituiria crime, haja vista o baixo valor de seus bens.

Para a configuração do indiferente penal, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Não sendo assim, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante. Certamente, isto não é o desejável.

Na hipótese, verifico que o recorrente possui histórico de reiteração na prática de crimes da mesma natureza, o que demonstra habitualidade em atividades delituosas.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. ESCALADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. SUBTRAÇÃO DE FIOS DE ENERGIA. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. MAIORES INCURSÕES QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...). 4. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. (...).(HC 643.820/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

Sendo assim, não é a conduta do agente passível de aplicação do princípio da insignificância, não havendo que se falar em atipicidade.

Adiante, a defesa pugna pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal, com o decote da circunstância judicial negativamente valorada.

A MM. Juíza considerou negativa ao acusado os seus antecedentes criminais, sob os seguintes argumentos:

“
[...] O RÉU POSSUI MAUS ANTECEDENTES, considerando sua condenação por porte de droga para consumo pessoal na ação penal n° 0000365-64.2016.8.12.0008, a qual tramitou no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e possui trânsito julgado em 29/01/2018. [...]”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Entendo que agiu com acerto a douta Magistrada de primeiro grau ao valorar negativamente os antecedentes, tendo em vista a comprovação da condenação criminal acostada aos autos.

Seguindo na linha de irresignação, suscitou o recorrente o reconhecimento do furto privilegiado, com a aplicação da causa de diminuição de pena contida no art. 155, §2º, do Código Penal.

Os requisitos elencados no referido dispositivo são a primariedade do réu e o pequeno valor da coisa furtada.

No caso em tela, o réu possui maus antecedentes, pois ostenta outra condenação criminal com trânsito em julgado.

Assim, como bem destacado pelo douto Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer,
“
incabível se falar em “furto privilegiado” e na aplicação do redutor do artigo 155, §2º, do Código Penal, haja vista a comprovada reincidência do acusado, nos autos de nº 0000365-64.2016.8.12.0008,
o
qual tramitou no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e possui trânsito julgado em 29/01/2018”.

Ademais, não há nos autos laudo de avaliação que comprove o pequeno valor dos bens subtraídos, não sendo possível aferir se possuíam valor inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme entendimento jurisprudencial já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES TENTADO. FURTO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. AFASTADOS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DA RES. IMPOSSÍVEL PRESUMIR O VALOR. PRIVILÉGIO NÃO RECONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Esta Corte superior entende que "[a]usente o laudo de avaliação apto a comprovar que a res furtiva deve ser considerada de pequena monta - isto é, tinha valor inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos -, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2.º do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido" (AgRg no AREsp n. 1.846.296/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021). 2. Assim, ainda que tenham sido afastados os maus antecedentes do agravante, inviável o reconhecimento da figura privilegiada do crime praticado. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.906.309/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LH
E
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.